Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. ERRO ESCUSÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA.
I – A tempestividade é requisito de admissibilidade da apelação e o não preenchimento desse pressuposto gera o não conhecimento do recurso pelo Relator, art. 932, inc. III, do CPC.
II – O agravante-apelante defende a tempestividade da apelação, porque embora nos autos da execução, e não nos embargos, foi interposta no prazo legal. No entanto, evidenciado que o apelante-embargado apresentou a apelação nos embargos 14 dias depois de tê-lo feito equivocadamente nos autos da execução e, ainda assim, porque foi intimado para o cumprimento de sentença, que já estava em curso, ante a certificação do trânsito em julgado, a tese de erro justificável, escusável, ou justa causa para se relevar a intempestividade da apelação não procede.
III - O agravo interno é manifestamente improcedente, diante da evidente intempestividade da apelação. A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
IV - Agravo interno desprovido.